Tribunal: STF
Processo: ARE 1405953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. MUNICÍPIO DE PILAR. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR MUNICIPAL. JUÍZO SINGULAR QUE, AO CONSTATAR O EQUÍVOCO, ANULOU OS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. PROVA TÉCNICA QUE SE ENCONTRA APENSA NOS AUTOS DO PROCESSO, MAIS PRECISAMENTE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR MÉDICA DO TRABALHO CONTRATADA PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL, A QUAL AFIRMA QUE AS ATIVIDADES DE GARI CONDICIONAM A RECEBIMENTO DE PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO). SERVIDOR QUE JÁ PERCEBIA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DESDE O ANO DE 2009, NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO). DEMANDA EM QUE SE PLEITEIA, TÃO SOMENTE, A DIFERENÇA DOS RETROATIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE LAUDO TÉCNICO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTANDO O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PILAR. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XXII e XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente